Tribunal: TJDFT
Processo: 0739904-34.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADROZINADO. ALPELISIBE (PIQRAY). SUS. ALTO CUSTO. RESP No 1.657.156/RJ. TEMA 106. REQUISTOS. LAUDO MÉDICO. INCAPACIDADE FINANCEIRA. REGISTRO NA ANVISA. PREENCHIMENTO. ÓBICE. NÃO COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA DO MEDICAMENTO. NOTA TÉCNICA. NATJUS. AUSÊNCIA DE RECOMENDAÇÃO.
1. Ao julgar o REsp no 1.657.156/RJ (Tema no 106), o STJ determinou que, para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (c) existência de registro na ANVISA do remédio pleiteado.
2. A ausência do preenchimento de um desses requisitos impede o acolhimento do pedido.
3. O Núcleo Técnico de Apoio ao Judiciário - NATJUS avaliou o relatório médico e demais documentos produzidos na ação de conhecimento e concluiu que o tratamento requerido configura medida paliativa, sem evidência de aumento de sobrevida global. Destacou, ainda, a existência de alternativas no SUS respaldadas pela Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica.
4. A ausência de estudo médico-científico idôneo, completo e suficiente para comprovar a eficácia do medicamento pleiteado para tratar a enfermidade apresentada pela agravante, no estágio em que se encontra, conforme destacado na nota técnica, inviabiliza o deferimento da antecipação de tutela recursal.
5. "A humanidade (ou empatia) é a nossa propensão natural de nos colocarmos no lugar do outro. Humanidade é diferente de justiça porque a justiça pressupõe tratamento igualitário. A humanidade nunca vai ser igual porque temos empatia por aqueles que conhecemos e são parecidos conosco. Muitas vezes a justiça é a negação da empatia. Nem sempre a decisão movida pela empatia é a decisão mais justa. A justiça requer algum nível de abstração das emoções concretas". (David Hume, filósofo do Iluminismo escocês, apud Daniel Wang).
6. Não se pode substituir o Direito e a Justiça pela simples empatia, pelo sentimento piedoso para com o revés na vida de outrem, acompanhado do desejo de minorá-lo, o que é muito suscetível de ocorrer quando há, no processo, o binômio paciente idosa com doença grave versus Estado.
7. Agravo interno prejudicado. Apelação conhecida e não provida.